Tribunal: STF
Processo: HC 215289
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Controvérsia não debatida em Tribunal Superior. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 3. Pedido de revisão de dosimetria. Alegação de reformatio in pejus e bis in idem. Inocorrência. 4. Agravo parcialmente provido para conhecer, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar integralmente a ordem.